Tribunal: TJSP
Processo: 1012195-86.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC - Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa praticada pelo mercado à época da contratação – Impossibilidade de sua redução – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Tarifa alusiva a serviços de terceiros – Instituição financeira que não especificou os serviços efetivamente prestados – Abusividade na exigência de tais serviços (Resp 1.578.553-SP, em regime de recurso repetitivo) – Descaracterização da mora – Impossibilidade, uma vez que não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000060928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012195-86.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
PEDRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e AFONSO BRÁZ, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29015
APEL.No: 1012195-86.2017.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Cerceamento de
defesa Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se
mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos
constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria
posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil
- Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado
entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e
do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso,
restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes
Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC - Juros
remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada,
por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa
praticada
pelo
mercado
à
época
da
contratação

Impossibilidade de sua redução Capitalização de juros
Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do
contrato
Incidência, apenas, de método composto de
formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da
relação contratual Procedimento que não se confunde com a
capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido
pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o
entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C
do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) Contrato, na hipótese,
que informou de modo claro e transparente o método de
cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados
Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato

Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da
onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto,
entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.578.553-SP) Hipótese em que o registro de
contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada,
por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem,
razão pela qual esta última não pode ser exigida Tarifa
alusiva a serviços de terceiros Instituição financeira que não
especificou os serviços efetivamente prestados Abusividade
na exigência de tais serviços (Resp 1.578.553-SP, em regime
de recurso repetitivo)
Descaracterização da mora

Impossibilidade, uma vez que não se verificou a ocorrência de
abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade
contratual - Sentença de improcedência reformada Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido em parte.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
119/137,
que
julgou
improcedentes
os
pedidos
formulados em ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo, consubstanciado em cédula de
crédito bancário, movida em face do apelado, condenando-o
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça a ele conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou em cerceamento de defesa, na medida em que não se
permitiu a produção de prova pericial; que devem ser
aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que
os juros são abusivos, porquanto exigidos acima da taxa
média de mercado; que a capitalização de juros é vedada,
ante a ausência de expressa pactuação; que a utilização do
método de cálculo denominado Tabela Price
que adota
juros compostos - deve ser excluída; que a cobrança das
tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e
serviços de terceiro é indevida; que, diante da
abusividade na exigência dos encargos de normalidade, a
mora
deve
ser
descaracterizada;
que
os
valores
indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelada apresentou contrarrazões, aduzindo que a
gratuidade de justiça concedida ao apelante deve ser
revogada. No mérito, sustenta o acerto do r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar em revogação da
gratuidade de justiça concedida ao apelante quando proferido o despacho inicial (fls.
32),
porque a impugnação oferecida pelo apelado deveria ter sido
apresentada em contestação (art. 100 do CPC).
Dito isto, a dispensa da perícia contábil também
não pode ser adotada como fundamento para a anulação da r.
decisão.
O
julgamento
antecipado,
na
hipótese,
não
acarretou cerceamento de defesa, haja vista o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Na
presente
hipótese,
o
magistrado
entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos já
constantes nos autos, razão pela qual dispensou a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de outras provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas, diante dos elementos
existentes nos autos terem sido suficientes para o
julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos,
em conformidade com as teses defendidas pelas partes,
cabendo ao MM. Juiz escolher dentre elas, de acordo com
seu convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
De seu turno, não há dúvida de que os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Superadas essas questões, relativamente aos juros
remuneratórios, não há se falar em sua modificação.
Isso porque a atual jurisprudência se orienta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não encontram limitação no
ordenamento jurídico, também a partir da consideração de
que o tema deve se submeter, em princípio, às regras da
livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional
e o Banco Central, agentes reguladores da específica
atividade em exame, chancelam as taxas cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida
desde
que
se
demonstre
significativa
discrepância entre a taxa contratada em relação à taxa
média de mercado na época da contratação.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não houve expressiva
disparidade da taxa de juros praticada no contrato (20,56%
- taxa de juros da operação
e 30,93% ao ano - custo
efetivo total -) em relação àquela indicada pelo apelante
como sendo a média de mercado para operação de crédito da
mesma espécie na ocasião (26,18% ao ano), de modo que ela
deve permanecer tal como contratada.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas
de juros no tempo), procedimento este que não se confunde
com a capitalização, em sua acepção legal, já que esta
prática, por sua vez, pressupõe a incorporação de juros
devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência
de novos juros, circunstâncias estas não consideradas na
formação da taxa de juros pelo método composto, porque ele
não é atingido pela situação de haver ou não pagamento
tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização
de juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado,
segundo
a
regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Também não possui nenhuma relevância a tese
relativa à ilegalidade do emprego da Tabela Price, sob a
alegação de que este método aplica juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pelo recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros devidos e vencidos ao capital).
Daí porque, tendo em vista os termos do contrato
ora discutido, não ser possível acolher as contas
apresentadas pelo apelante, que refez os cálculos dos
juros utilizando-se do método simples, quando, na verdade,
como já dito, a taxa de juros, na hipótese, foi ajustada
de acordo com o método matemático composto de formação de
juros.
Nesse diapasão, considerando-se que consta do
contrato, de forma clara e expressa, a quantia relativa ao
principal, os encargos, as taxas mensal e anual de juros,
a quantidade e o valor fixo das parcelas que o apelante se
comprometeu a pagar, não há fundamento para a modificação
do método de cálculo das prestações, tampouco para se
falar em violação à boa-fé contratual ou ausência de
clareza por parte da instituição financeira.
Dentro desse contexto, sabia o apelante qual era
a exata taxa de juros que pagaria, e tinha plena condição,
se quisesse, de até pesquisar, entre outras instituições
financeiras, a oferta do financiamento em melhores condições. Portanto, diferentemente do aludido pelo
apelante, o contrato objeto da demanda, inclusive no que
se refere ao método de cálculo dos juros, não poderia ser
mais transparente e claro, uma vez que, como já mencionado, as regras do ajuste foram expressas e
cristalinas quanto ao seu alcance, tendo o recorrente
manifestado a sua adesão de forma livre e voluntária, sem
haver qualquer demonstração ou mero indício de vício de
vontade, de modo que nada há para ser alterado.
De sua vez, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e despesa de registro de contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme o entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de
recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP), ambas são válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados
a
efetiva
avaliação
do
bem
-
com
a
apresentação
do
laudo
de avaliação pela instituição
financeira e o efetivo registro do contrato, é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, o registro de contrato foi
comprovado (fls. 29), não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão
pela qual é exorbitante a sua exigência.
No que tange aos serviços de terceiros, de acordo
com o entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.578.553-SP), há abusividade na cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de tais serviços sem
que tenha havido a especificação dos serviços efetivamente
prestados. Na hipótese dos autos, verifica-se que a instituição financeira não especificou os serviços
efetivamente prestados, de modo que não se mostra razoável
a exigência da tarifa correspondente.
Por outro lado, levando-se em conta que apenas foi
reconhecida a abusividade das tarifas de avaliação do bem
e de serviços de terceiros - encargos estes considerados
acessórios -, não se tem como descaracterizada a mora.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência das tarifas de avaliação do bem e de
serviços de terceiros, devendo os valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrados e efetivamente pagos a tal título
o que será
apurado em fase de liquidação
serem restituídos pelo
apelado ao apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal desde os respectivos desembolsos, a fim de se
compensar a apelante pelos efeitos inflacionários da
moeda, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de o autor ter decaído de maior parte do
pedido,
deverá
ele
arcar
com
70%
das
verbas
de
sucumbência, arcando o banco com os outros 30%, mantidos
os honorários advocatícios no valor fixado pelo juízo de
origem.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36459
Apelação Cível no 1012195-86.2017.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: José Pedro de Oliveira
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
De início, observo que se trata de ação revisional com
base em cédula de crédito bancário, cuja capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano encontra amparo legal (Lei 10.931/2004) e
contratual, logo, de fato, não há como se invalidar a cobrança.
Contudo, no que toca à tarifa de registro de contrato,
também assiste razão ao autor, valendo anotar que esta não se confunde
com tarifa de gravame.
Como é cediço, acerca do tema, foi proferida decisão
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP,
em caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
No caso, não restou demonstrada a efetiva prestação de
serviço relativo à registro do contrato, desta forma, se mostra abusiva a
cobrança, valendo frisar que este ônus não pode ser imputado ao autor ante
a sua impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
Quanto ao mais, acompanho a douta Maioria.
Pelo exposto, meu voto também dá parcial provimento
ao recurso, porém, em maior extensão, para afastar, ainda, a tarifa de
registro de contrato.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
FB9AA8A
14
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FF03010
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012195-86.2017.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.